Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO SEMINOVO. CONTRATO VERBAL. TRADIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DO PEDIDO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de provas efetivas relacionadas ao alegado ajuste verbal de venda de veículo narrado na inicial, sobretudo da tradição do bem, obsta a procedência do pedido inicial.

2. O contrato é firmado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Conquanto tenha força e valor o acordo verbal, o acervo probatório reunido aos autos não tem aptidão para certificar as alegações aduzidas pelo autor.

3. Apelação conhecida e não provida.